Tribunal: TJDFT
Processo: 0705874-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).
2. Inadimplida cédula de crédito bancário e ausente prova da contratação do seguro prestamista, inviável a declaração de quitação da dívida, decorrente da incidência dos efeitos do aludido seguro.
3. Se a capitalização de juros, ainda que com periodicidade inferior à anual, foi expressamente pactuada, inexiste ilegalidade a ser afastada, porquanto atendidos o princípio da transparência e o dever de informação adequada ao consumidor.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.